Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS. LETROZOL. ZOLADEX. ABEMACICLIBE. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem e examinar: a) preliminarmente, o alegado cerceamento de defesa; b) se é legítima a pretensão ao custeio do tratamento médico indicado à recorrida; e c) se a apelante cometeu ato ilícito que tenha causado dano à esfera extrapatrimonial da apelada.
2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 2.1. Com efeito, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.2. Há provas documentais suficientes nos autos para a apreciação da pretensão ora exercida pela autora. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 4.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do previstos no aludido rol. 4.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: “i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
5. De acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial a recorrida foi diagnosticada com carcinoma mamário invasivo, razão pela qual foi-lhe indicado o tratamento por meio dos medicamentos Letrozol, Zoladex e Abemaciclibe 150mg, todos registrados na Anvisa, para controle dos sintomas e avanço da moléstia aludida. 5.1. Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde apresentado pela apelada exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual se mostra necessário o tratamento medicamentoso pretendido. 5.2. A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS.
6. O custeio do procedimento indicado é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela autora, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. 6.1. A relativização da força obrigatória dos negócios jurídicos somada aos avanços constantes da medicina retira da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
7. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença, para a compensação dos danos morais, no caso, deve ser mantida, sobretudo diante da ausência de interposição de recurso pela parte adversa.
8. Recurso conhecido e desprovido.